Tribunal: TJDFT
Processo: 0006667-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSSE DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. QUANTUM. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO PARA O CRIME DE RECLUSÃO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de munição, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais, os objetos apreendidos e o depoimento da informante, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade.
2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade.
3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF.
4. Verificado que a prática do tráfico ocorria nas imediações de instituição de ensino, inviável o afastamento da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia se destinava aos estudantes do local.
5. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, pois a reprimenda é superior a 8 anos e os apelantes são reincidentes.
6. Reduz-se a pena de multa fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica dos apelantes e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.